Tribunal: STF
Processo: ARE 803858
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    O dispositivo constitucional tido por violado não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Tampouco foi suscitado nos embargos de declaração opostos, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegada violação à legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    O recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.